Tribunal: STF
Processo: HC 207119
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.924.573/SP), assim ementado (eDOC 4):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SIGILOS DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA E DE DADOS. VIOLAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA NOUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DEMAIS QUESTÕES TRAZIDAS NO RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO DO HC 522.719/SP. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Ainda que considerada ilícita a prova obtida através da verificação dos dados telefônicos, sem prévia autorização judicial, lastreando-se a condenação noutros fatos devidamente comprovados, independentes daquele meio derivado de ilicitude, ratifica-se o édito condenatório. Precedentes.
    2. Diante disso, impossibilita-se, nesta sede, reavaliar o acerto da conclusão a que chegou o Tribunal estadual, em razão do óbice previsto na Súmula 7 desta Corte, mormente pelo que foi afirmado na origem: ainda que não considerada a prova ora taxada de ilícita, haveria elementos outros para sustentar a edição do liquet.
    3. Sendo as demais questões trazidas no recurso especial já analisados no HC 522.719/SP, conexo ao presente, configura-se a mera reiteração das pretensões, inviabilizando o seu conhecimento.
    4. Agravo regimental desprovido.
    Narra o impetrante que: a) em primeira instância, os pacientes foram absolvidos das acusações de prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c os arts. 29 e 40, IV e VI, todos da Lei 11.343/2006; b) em sede de apelação, o recurso do Ministério Público foi parcialmente provido para condenar Landelon Fernandes Silveira à 5 (cinco) anos de reclusão, por tráfico de drogas, e Paulo Cesar Fernandes e Fernando Ferreira, à pena de 10 (dez) anos e 12 (doze) dias de reclusão, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em regime inicial fechado; c) há nulidade na quebra de sigilo do celular apreendido, um vez que realizada sem autorização judicial; d) a prova ilicitamente obtida foi elemento decisivo para a condenação dos pacientes; e) não foi feita nenhuma prova sobre a associação criminosa entre os pacientes Fernando e Paulo; f) houve confusão entre concurso de agentes e associação criminosa; g) a conduta praticada por Paulo configura o tipo previsto no art. 37 e não ao art. 33 da Lei de Drogas; h) na dosimetria da pena do paciente Landelon, o afastamento do § 4º do art. 33 e a fixação do regime fechado careceram de fundamentação idônea; i) com relação ao paciente Fernando, os maus antecedentes considerados referem-se a condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos e a quantidade de drogas com ele localizada não pode servir para a exasperação da pena.
    À vista do exposto, pugna pelo reconhecimento das ilegalidades apontadas.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente